Tribunal: STF
Processo: ARE 1516915
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual não conheci do agravo em recurso extraordinário. Eis a ementa da decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 162, p. 1).



    2. A parte embargante “requer opor EMBARGOS DE DECLARAÇAO da r. decisão tendo em vista que houve falha na publicação para juntada de procuração” (e-doc. 163; destaques no original).



    2.1. Sustenta que “o processo principal encontra-se com a cadeia de procuração e substabelecimento” (e-doc. 163).



    2.2. Ao final, requer “diante da regularidade de representação que seja dado provimento aos EMBARGOS DECLARÇAO e seja da prosseguimento ao recurso tendo em vista que este tempestivo” (e-doc. 163).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Apesar dos argumentos expostos pelo embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



    4. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. No art. 1.023 se prevê o seguinte: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 



    5. Da decisão agravada consta a seguinte fundamentação, que ora enfatizada:



    “(...) 2. Analisados os autos, verificou-se que não foi juntada procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do mencionado agravo. Determinada a intimação para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (e-doc. 159), a parte se manteve inerte (e-doc. 160).



    3. Mesmo antes da previsão do art. 76, § 2º, inc. I, do Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal já tinha o entendimento pacífico pela inviabilidade de recurso interposto por advogado que não possui poderes para tanto, outorgados por meio de procuração ou substabelecimento válidos. Cito precedentes:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (RE nº 880.185-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/10/2016, p. 03/11/2016).



    "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES. I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 654.690-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/08/2014, p. 30/09/2014).



    4. Válido registrar que idêntica irregularidade levou ao não conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do agravo em recurso especial assinado pelo mesmo causídico nestes autos (e-docs. 93, 114 e 147).



    5. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos dos arts. 76, § 2º, inc. I, e 932, inc. III, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 162, p. 1-2; grifos no original).



    6. Nesse prisma, a partir da análise dos argumentos trazidos pelo embargante, o que se pode extrair, com muita clareza, é a ausência de qualquer indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.



    7. Da mesma forma, não apontou a existência de eventual erro material na decisão embargada ou, ainda, a comprovação da citada falha na publicação para juntada de procuração.



    8. Dessa forma, inviável o acolhimento dos presentes embargos. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020.



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator